Tribunal: STF
Processo: AO 2481
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 12) opostos em 16.05.2022 (eDOC 13), contra decisão monocrática em que reconheci a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente causa (art. 102, I, n, CF) e julguei prejudicado o pedido de medida liminar (eDOC 15).



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, a ocorrência de vícios na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 12, p. 3-4):



    “A decisão embargada não está devidamente fundamentada, pois, além de ser genérica e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão que envolvesse os membros da magistratura, limitou-se a invocar precedentes, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, §1º, III e V, do CPC), in verbis: 



    (...)



    No caso dos autos, apesar do entendimento exarado pelo Ministro Relator, não há dúvidas de que a matéria debatida está sujeita à jurisdição do STF, porque a ilegal sistemática de cálculo, adotada pelo TJPB, para quitação do terço constitucional de férias de todos os membros da magistratura do referido Estado, ocasiona uma série de prejuízos financeiros que os afetam indistintamente, conforme relatado na exordial, violação que se busca cessar por intermédio da presente ação. 



    O próprio parecer administrativo (eDOC 7. p. 10-14), citado na decisão monocrática, enfatiza que “por determinação da Presidência do TJPB, [todos] os magistrados percebem o terço constitucional de férias nos meses de junho e dezembro de cada ano”. 



    A pretensão almejada está vinculada ao fato de que o terço de férias é pago de maneira antecipada, independentemente do período de gozo das férias de cada magistrado e sem considerar os reajustes implantados em favor da categoria na época, a tornar todos os membros interessados no julgamento da causa. 



    A competência prevista no art. 102, I, n, da CF "não possui outro objetivo senão o de deslocar a competência para evitar-se, embora de forma geral, o julgamento da causa por interessados"1 , e, na hipótese ventilada, é certo que mais da metade dos membros do tribunal de origem são partes interessadas no deslinde do feito, máxime porque a decisão repercutirá diretamente em valor que integra a sua remuneração. 



    Se a ação fosse distribuída na Justiça Estadual da Paraíba, todos os magistrados estariam impedidos de julgar o feito, em razão do conteúdo do direito pleiteado, tendo em vista a inexistência de quaisquer especificidades que distingam os integrantes da categoria no que tange à sistemática de cálculo do terço de férias. Não obstante, esse aspecto não foi debatido pela decisão embargada. 



    O juízo monocrático limitou-se a proferir uma decisão genérica, capaz de ajustar-se para qualquer tipo de extinção processual fundamentada na ausência de competência do STF prevista no art. 102, I, n, da CF. 



    Por não enfrentar a situação-problema de modo completo, o presente decisum deverá ser tido como carente de fundamentação, sendo cabível a sua integração, para que, sanada a omissão com atribuição de efeito modificativo aos presentes embargos, seja dado regular processamento ao feito com imediata análise do pedido liminar”. 



    Ao final, requer a parte Embargante o provimento dos embargos para que seja dado regular processamento ao feito, com imediata análise do pedido liminar. 



    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, a decisão embargada, que se fundamentou em diversos precedentes deste Supremo Tribunal, a respeito da incompetência deste STF para julgar presente demanda relativa “à repercussão dos aumentos planejados concedidos aos magistrados no terço constitucional de férias, de forma que os cálculos deveriam ter sido feitos sobre os subsídios recompostos, mas foram feitos sobre os subsídios defasados (sem os respectivos aumentos)” encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte.



    Conforme ficou destacado na decisão ora impugnada, para que se reconheça a competência originária desta Corte, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, para julgar a causa, faz-se “imprescindível o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público”.



    Com efeito, busca-se nesta ação vantagem de interesse de outras categorias funcionais. 



    Além disso, ressaltei na decisão impugnada que não basta a simples alegação de eventual interesse de mais da metade dos magistrados para fixar a competência desta Corte, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal.



    É que não foi demonstrado pela Embargante que, eventual impedimento ou suspeição, tenha sido declarado no Tribunal a quo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: C.F., art. 102, I, n. AÇÃO POPULAR. I. - A simples alegação de que os Juízes de 1º grau estariam impedidos de julgar a causa - ação popular cujo juiz natural é o juiz de 1º grau - não é suficiente para deslocar a competência para o Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no art. 102, I, n, da C.F. Somente a incompatibilidade de todos os magistrados de 1ª instância, desde que comprovada nos autos, é que justificaria o deslocamento. Enquanto houver um Juiz capaz de decidir a causa, em 1º grau, não será lícito deslocar a competência para o STF. Precedentes do STF: AO 520-AgR/AM, Ministro Marco Aurélio; AO 465-AgR/RS, Ministro Celso de Mello; AO 263-QO/SC, Ministro Sepúlveda Pertence; AO 378/SC, Ministro Maurício Corrêa; AO 859-QO/AP, Ministro Maurício Corrêa para o acórdão, "DJ" de 1º.8.2003. II. - Agravo não provido” (AO 1031-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJe 19.03.2004). 



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADOS QUE PRETENDEM A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE 1/3 SOBRE OS DOIS PERÍODOS ANUAIS DE FÉRIAS A QUE FAZEM JUS - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF - AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 - RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais. - O direito reclamado - analisado na perspectiva do estatuto jurídico pertinente à Magistratura - não tem qualquer conotação de natureza corporativo institucional (pois é também titularizado pelos representantes do Ministério Público e membros integrantes dos Tribunais de Contas) e não se restringe, por isso mesmo, apenas àqueles que estejam investidos no desempenho de cargos judiciários. - Enquanto houver um único Juiz capaz de decidir a causa em primeira instância, não será lícito deslocar, para o Supremo Tribunal Federal, com apoio no art. 102, I, n, da Constituição, a competência para o processo e julgamento da ação promovida pela quase totalidade dos magistrados estaduais. - Eventual recurso de apelação a ser interposto contra a decisão do magistrado de primeiro grau - que é o órgão judiciário competente para apreciar a causa -, deslocar-se-á, per saltum, para o Supremo Tribunal Federal, desde que se evidencie a ocorrência de impedimento/suspeição de mais da metade dos Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça do Estado. Precedentes: AO n. 263-SC (Questão de Ordem), Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - AO nº 378-SC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.” (AO 465-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.04.1997). 



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido na AO 955-AgR, de relatoria da Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 07.03.2003:



    “No tocante à alegação de conflito de interesses entre os associados da recorrente e os membros do Poder Judiciário local, a ensejar a situação de suspeição por parte destes últimos “impõe-se que os pressupostos concernentes a essa particular situação de inabilitação para o desempenho da função jurisdicional sejam previamente arguidos perante o Tribunal de inferior jurisdição, a fim de que este, em os apreciando, possa acolher, ou não a recusatio judicis. Se os Juízes recusados pelo excipiente vierem a reconhecer a exceção contra eles próprios deduzidos, tornar-se-á lícito admitir, desde logo, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para a causa principal, com fundamento no art. 102, I, “n” da Carta Política. De outro lado, se os juízes que sofrerem a exceção, a ela se opuserem, a arguição de impedimento/suspeição caberá à Suprema Corte, então, com base no preceito constitucional referido, julgar, em sede originária, a própria causa principal (AO nº 662-MC, Rel. Min. Celso de Mello)”. 



    A propósito, destaco também as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DE UM TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO A INTEGRANTE DA MAGISTRATURA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE DA SÚMULA VINCULANTE 37. EXCEPCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 102, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A conversão de um terço de férias em abono pecuniário a integrante da Magistratura com fundamento no princípio da simetria não enseja reclamação por ofensa à Súmula Vinculante 37. II – A interpretação atual da regra do art. 102, I, n, da Constituição é no sentido de que somente se adequam à norma em exame aquelas demandas nas quais se demonstre a presença, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam: (i) a existência de interesse de toda a Magistratura; (ii) que esse interesse seja exclusivo dos Magistrados. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 28.087-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.02.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF SOMENTE NAS HIPÓTESES DE INTERESSE DA TOTALIDADE DA MAGISTRATURA. ADC 4. OFENSA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, n, da Carta Magna, reclama a presença, cumulativamente, de dois requisitos: (i) a existência de interesse de toda a magistratura; (ii) que esse interesse seja exclusivo dos magistrados. 2. Não viola a liminar deferida nos autos da ADC 4 a decisão que defere a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que a verba possui natureza indenizatória. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 21.565-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015). 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: AO 2514-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08.09.2021; AO 1292-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2017 e AO 2495-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.09.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente